Tribunal: STF
Processo: Rcl 74920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mangabeira Saúde Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de João Pessoa/PB (Processo 0000948-58.2023.5.13.0030), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e, ainda, da RCL 66.196/PB, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Hozana Maria Avelino de Oliveira, devidamente qualificada conforme consta na inicial, moveu ação trabalhista em desfavor da empresa Mangabeira Saúde Ltda, também devidamente qualificada. A ação foi ajuizada em 15/09/2023, alegando a violação de diversas obrigações legais e contratuais. Com base nisso, foram formulados os pedidos elencados na petição inicial, visando o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Na sentença, o Juízo julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela reclamante, por não terem sido verificados os elementos caracterizadores da relação de emprego. Portanto, o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício foi considerado improcedente, uma vez que se tratava de contrato de prestação de serviço. No entanto, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região reformou a sentença, indo de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, considerando os autos da Reclamatória nº 000948- 58.2023.5.13.0030, na qual a presente reclamante figura como passiva, o acórdão proferido pela 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região adotou entendimento diametralmente oposto ao consolidado e vinculante por este Eminente Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 3991 e 5625 e, ainda, no Recurso Extraordinário (RE) n. 958.252. Tal constatação evidencia, por um lado, a legitimidade da presente postulante e, por outro, a competência desta Excelsa Corte Suprema para apreciar a matéria, nos termos do caput e do §1º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Conforme consignado no acórdão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual de 29/11/2024 a 06/12/2024, restou improcedente a reclamação trabalhista ajuizada por Hozana Maria Avelino de Oliveira. Assim, o STF reconheceu que a decisão reclamada violou o entendimento consolidado na ADPF 324/DF, reformando o julgado e declarando a inexistência da relação de emprego entre as partes. 



    Ato contínuo, o Juízo foi notificado do acórdão e foi requerida a inexigibilidade do título judicial. Contudo, tal pedido foi indeferido ao argumento de que a reclamante já havia cumprido parte da decisão. No entanto, desconsiderou o fato de que a reclamante, enquanto sujeito de obrigações impostas pelo título executivo judicial, agiu sob o império de decisão válida e eficaz no momento, não havendo como adotar conduta diversa, pois o pedido de liminar de suspensão do julgado foi indeferido pelo relator da reclamação constitucional. 



    A iminência de sofrer constrição patrimonial representava um risco concreto ao pagamento dos salários dos funcionários, que estão revestidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    Nesse cenário, optar pelo acordo judicial foi a única alternativa viável para evitar danos ainda maiores, tanto à própria empresa quanto aos direitos dos trabalhadores, cujo sustento depende diretamente da regularidade da folha de pagamento. 



    Exigir outra conduta do executado seria, na prática, ignorar a inexistência de meios jurídicos ou materiais para resistir à execução, uma vez que: A eficácia do título judicial não havia sido suspensa pelo STF até aquele momento. O cumprimento da obrigação não refletiu reconhecimento do mérito dos pedidos autorais, mas, sim, a necessidade de cumprir decisão judicial vigente para evitar danos irreparáveis. A celebração do acordo foi conduzida pela coerção implícita no sistema judicial, não pela anuência da reclamante ao conteúdo da demanda trabalhista. 



    Apesar da decisão proferida no âmbito da Reclamação Constitucional nº 66.196, o Juízo insiste em contrariar o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, ao manter a execução de título judicial baseado em relação jurídica já declarada inexistente. 



    A manutenção dessa situação representa grave risco de constrição patrimonial à reclamante, que, ao firmar acordo judicial em fase de execução, agiu sob o império de decisão válida e eficaz à época, para evitar danos irreparáveis tanto à empresa quanto aos seus funcionários.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente in totum esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo n. 000948-58.2023.5.13.0030 dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF n. 324, ADC n. 48, ADIs n. 3991 e 5625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral) e no julgamento da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e, ainda, da RCL 66.196/PB, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. O Juízo reclamado, assentando a homologação de acordo entre as partes para colocar fim ao litígio no processo originário, proferiu decisão no seguinte sentido:



    “Petição pela parte reclamada (id:d9ab1e7), solicitando a devolução dos valores recebidos pela parte autora, em razão da julgamento da Reclamação 66.196. 



    O acordo homologado pelo juízo pôs fim a litígio, não tendo qualquer eficácia decisão posterior. Saliento que a Reclamação 66.196, numeração única 0136867-71.2024.1.00.0000, foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal no dia 01/03/2024, em momento anterior, portanto, ao acordo firmado nos autos, homologado em 23/05/2024. Nesse caso, o que se presume válida é a intenção das partes em por fim ao litígio. Indefere-se, pois, o pedido de devolução dos valores.



    Aguarde-se o cumprimento do acordo.” (eDoc. 7)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de devolução dos valores pagos pela requerida, ora Reclamante, em virtude da transação realizada entre as partes.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente